Tribunal: TJMT
Processo: 1031846-92.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031846-92.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO - CPF: 058.693.981-42 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1031846-92.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n. 1031846-92.2024.8.11.0002

Embargante:

Heriks Wilson Rodrigues Vitório

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o peido inicial. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, quanto à análise das provas apresentadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não evidenciam vício de omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se a expressar inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais previstas para o cabimento do recurso.

4.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação suficiente, sendo firme no sentido de que o parcelamento automático da dívida encontra respaldo legal quando não há pagamento integral da fatura, entendimento que fundamentou a manutenção da improcedência da ação.

5.

A simples discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2.

A fundamentação suficiente e coerente do acórdão afasta alegações genéricas de omissão ou contradição, ainda que não aborde todos os argumentos invocados pela parte.

3.

O uso dos embargos de declaração com nítido caráter protelatório autoriza a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos. 1.022, I e II; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RJTJSP, v. 115, p. 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1031846-92.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n. 1031846-92.2024.8.11.0002

Embargante:

Heriks Wilson Rodrigues Vitório

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Heriks Wilson Rodrigues Vitório
.

Ação:
Anulação de Parcelamento Automático da Dívida cumulada com Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença (Id.
285768875
): j
ulgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se no entendimento de que o parcelamento automático é legal quando a parte não realiza o pagamento integral da fatura.

Acórdão
(Id. 293005396): conheceu do recurso interposto por
Heriks Wilson Rodrigues Vitório

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 293706863):

o embargante alega que existem omissão e contradição no acórdão, quanto às provas apresentadas.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1031846-92.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n. 1031846-92.2024.8.11.0002

Embargante:

Heriks Wilson Rodrigues Vitório

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2
025